Tribunal: TJBA
Processo: 8000496-07.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000496-07.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GISELLE SANTANA REGO

Advogado(s)
:
LIDIJANE BACELAR DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Giselle Santana Rêgo contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança proposta em face do Município de Irará, na qual pleiteava o pagamento de verbas rescisórias referentes ao contrato temporário de prestação de serviços na função de auxiliar de enfermagem, entre março e dezembro de 2017, consistentes em décimo terceiro salário proporcional e férias simples, proporcionais e em dobro, acrescidas do terço constitucional. A sentença recorrida considerou ausente previsão legal específica para a concessão dos benefícios pleiteados a servidor temporário, à luz do Tema 551 do STF.

II. Questão em discussão

Discute-se se há direito ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional por parte de servidora contratada temporariamente por ente municipal, à luz da tese firmada no Tema 551 do STF, diante da alegada previsão da Lei Municipal nº 339/1993.

III. Razões de decidir

A contratação temporária para atender necessidade de excepcional interesse público é admitida constitucionalmente, mas não gera, por si, os mesmos direitos dos servidores efetivos.

O Tema 551 do STF estabeleceu que servidores temporários não fazem jus a 13º salário e férias com 1/3, salvo expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou desvirtuamento do vínculo.

No caso dos autos, não houve comprovação de desvirtuamento contratual, tampouco juntada da legislação municipal invocada, conforme exigência do art. 376 do CPC.

A ausência de menção aos servidores temporários na Lei Municipal nº 339/1993, somada à interpretação restritiva do Estatuto, reforça a inexistência de previsão legal que ampare os pedidos.

A jurisprudência consolidada, inclusive do próprio TJBA, sustenta que, na ausência de previsão normativa específica, não são devidas as verbas requeridas por contratados temporários.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Servidores públicos contratados temporariamente não fazem jus a décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal ou contratual.
2. A ausência de menção específica aos contratos temporários em lei municipal impede o deferimento das verbas pleiteadas, conforme interpretação restritiva exigida pelo Tema 551 do STF."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II, IX; CPC, arts. 376 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 551/STF; TJBA - Apelação Cível nº 0000631-76.2014.8.05.0053; TJ-MG - AC: 10243130004688001; TJ-RJ - Apelação nº 0016451-12.2018.8.19.0052.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º

8000496-07.2021.8.05.0109
,
em que figura como Apelante
GISELLE SANTANA REGO
e

Apelada
MUNICÍPIO DE IRARA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, em
CONHECER e

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA